Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que manteve condenação do embargante pelos crimes de estupro de vulnerável e induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.